Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. DESINTERESSE DO LOCATÁRIO NA REMOÇÃO DE BENS MÓVEIS, ABANDONANDO-OS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais. 1.2. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, requer o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos. Sustenta que não se pode imputar um valor atribuído a título exemplificativo pelo embargante a causa, como os danos materiais, pois possui reflexo direto nos honorários sucumbenciais. Argumenta que a embargada figurava como depositária infiel dos bens e não foi autorizada a doar os bens sem permissão do Juízo. Por fim, aduz a impossibilidade de determinar de modo definitivo o montante em discussão, uma vez que se trata de inestimável proveito econômico, razão pela qual os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. Alega que foram violados os art. 85, 161, 292, IV 491, II, § 1o, e 509, II, do CPC e 629 do CPC, motivo pelo qual devem ser prequestionados.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Impugnação ao valor da causa. 3.1. No caso dos autos, o acórdão asseverou que o autor formulou dois pedidos na petição inicial, quais sejam: a) condenação da requerida em indenizar materialmente o autor pelos seus bens penhorados na Ação de Despejo, sendo que todos os valores serão liquidados durante o Cumprimento de Sentença; e b) a condenação a indenizar o autor pelos danos morais advindos da doação dos bens. 3.2. Nota-se, o aresto pontuou que as postulações possuem expressão econômica e, não obstante a isso, o autor conferiu à causa apenas o valor referente somente à indenização por danos morais. 3.3. Nessa linha, o julgado foi claro ao mencionar que o valor da causa foi devidamente corrigido pelo magistrado a quo, a fim de que seja incluído o conteúdo econômico do pedido de condenação pelos seus bens doados.
4. Mérito. 4.1. O decisum explicitou que “diante do abandono do imóvel e bens, que foi reconhecido em sentença, não há como imputar qualquer responsabilidade a exequente em relação aos bens deixados no imóvel” e que cabia ao executado “diligenciar na empresa indicada, no endereço apresentado pela exequente, e tomar as medidas que entender adequadas”. 4.2. O acórdão afirmou que a postura do ex inquilino, autor, acerca do seu dever de diligência quanto aos seus bens somente corrobora o desinteresse em reaver os bens materiais por ele deixados na residência, abandonando-os. 4.3. Dadas as considerações, o aresto concluiu que frustradas tentativas de devolução dos bens ao ex locatário, por sua conduta, e ainda o considerável lapso temporal entre a desocupação do imóvel e o atual processo, impõe-se a ratificação da declaração de abandono das coisas deixadas na propriedade, com a consequente perda da propriedade pelo autor, na forma preconizada pelo art. 1.275, inciso III do Código Civil (perda da propriedade por abandono).
5. Honorários advocatícios. 5.1. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.2. Em razão do desprovimento do recurso, houve majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa. 5.2. Logo, a fixação da porcentagem fixada no acórdão foi devida, pois considerou as particularidades do caso e aumentou os honorários com critérios que refletiram a responsabilidade do advogado, enquanto também atuou como um desestímulo à interposição de recursos, devido ao aumento dos custos para a parte recorrente sucumbente.
6. Prequestionamento. 6.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.